Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 121, § 2o, II E IV C/C ART. 14, II, CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE. ART. 65, III, “D”, CP. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA UTILIZADA. ART. 121, § 2o, II, CP. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2o, IV, CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 59 C/C ART. 61, CP. EMBRIAGUEZ. INCABÍVEL A IMPUTABILIDADE PENAL. ART. 28, II, CP. REDUÇÃO DA PENA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA 1/2 (UM MEIO). CABIMENTO. ITER CRIMINIS. ALTO GRAU DE LETALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA PELA METADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

1. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria), deve ser aumentada a pena mínima à razão de 1/6 (um sexto) do piso legal, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A confissão não tem a capacidade de excluir uma circunstância judicial desfavorável por já beneficiar o réu como atenuante genérica, em consonância com o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

3. Havendo duas ou mais qualificadoras, aquela que não serve para qualificar o delito deve ser utilizada na fixação da pena-base como circunstância judicial desfavorável, em atendimento ao art. 61 cominado com o art. 59, ambos do Código Penal.

4. No caso, o Juízo a quo corretamente utilizou o “motivo fútil” como a qualificadora do homicídio (art. 121, § 2o, II, CP) e utilizou o “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 121, § 2o, IV, CP) como circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria da pena).

5. O fato de o acusado estar sob efeito de álcool, ou outra substância de efeitos análogos, não o isenta da responsabilidade pelo crime cometido, em atendimento ao art. 28, inciso II do Código Penal.

6. Em crimes tentados, é mister analisar o iter criminis, constando a proximidade da consumação do crime para se valorar o quantum que se deve reduzir da pena entre as razões de 1/3 (mais próximo do resultado) e 2/3 (menos próximo do resultado) - art. 14, inciso II, parágrafo único, CP.

7. No caso, constatado que o acusado não esteve tão próximo da consumação do homicídio para se reduzir em apenas 1/3 (um terço) da pena base na terceira fase da dosimetria, cabendo a razão de 1/2 (um meio) para a redução da pena, já que a vítima, mesmo tendo levado uma facada no peito direito, ficou hospitalizada por apenas 3 (três) dias, não comparecendo ao Instituto Médico Legal (IML) para precisar o grau de letalidade do golpe sofrido.

8. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR 1/2 (UM MEIO) DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. Sentença parcialmente reformada.